Tribunal: TJPA
Processo: 0800131-31.2022.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800131-31.2022.8.14.0025

APELANTE: BANCO BMG S.A

APELADO: MARIA DE LOURDES MESQUITA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REEXAME DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco BMG S.A. contra acórdão que negou provimento aos Agravos Internos do embargante e da embargada Maria de Lourdes Mesquita, mantendo a sentença que declarou a inexistência de débito referente a contrato de cartão com Reserva de Margem Consignável (RMC), condenou o banco à repetição de indébito em dobro, após 30/03/2021, e ao pagamento de indenização por danos morais. O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise do requisito da má-fé para a repetição em dobro e quanto à fundamentação da condenação por danos morais. Requer, ainda, a improcedência da condenação por danos morais ou a sua minoração, com incidência de juros a partir da citação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar se o acórdão embargado omitiu-se quanto à análise do requisito da má-fé para a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente;

(ii) analisar se o acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente para a condenação em danos morais; e

(iii) examinar a possibilidade de rediscutir o mérito da causa por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não se omitiu quanto à análise do art. 42, parágrafo único, do CDC. A decisão colegiada considerou a ausência de comprovação da contratação regular do cartão RMC e a falta de informação adequada e clara por parte da instituição financeira como fundamentos suficientes para caracterizar a má-fé.

O acórdão embargado fundamentou a condenação em danos morais nos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, pessoa idosa, sem o seu consentimento e sem esclarecimentos suficientes pelo banco, o que lhe causou desconforto, estresse e angústia, ultrapassando o mero aborrecimento.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo recurso de integração e não de substituição da decisão embargada. O embargante busca o reexame da causa e das provas, o que é inadmissível na via dos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os Embargos de Declaração são recurso de integração da decisão judicial, incabíveis para rediscutir o mérito da causa ou reexaminar as provas."

_______

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.93.

STF, Rcl 44145 RO, Rel. Min. André Mendonça, Primeira Turma, j. 23/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 18ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITUPIRANGA - PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800131-31.2022.8.14.0025

EMBARGANTE:
BANCO BMG S.A.

EMBARGADO:
MARIA DE LOURDES MESQUITA

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num.
25888694

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO BMG S.A.
em face do V. Acordão de
Id. Num.

25888694
, que conheceu e negou provimento aos Agravos Internos do ora Embargante já citado e da ora Embargada
MARIA DE LOURDES MESQUITA
, para manter a sentença vergastada.

Em breve retrospecto, a parte Autora ajuizou a presente demanda (id. 23724377) visando à declaração de inexistência de débito referente a contrato de cartão com Reserva de Margem Consignável (RMC) e a condenação do banco à repetição dos valores descontados de seu benefício previdenciário, além da indenização por danos morais.

Contestação no id.
23724409
defendendo a legalidade do empréstimo, juntando a cópia do contrato (id.
23724389
, p. 07).

O Juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente a ação, condenando o banco a pagar R$ 5.000,00 por danos morais e à restituição por modulação dos valores descontados, diante da ausência de comprovação da contratação.

Transcrevo o dispositivo da SENTENÇA objurgada (id.
23724407
):

(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial, extinguindo processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

i) DECLARAR a inexistência do negócio jurídico entre as partes, consubstanciado no cartão de crédito consignado nº11480433, e, por conseguinte, a inexigibilidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora referentes a esta contratação;

ii) CONDENAR a parte requerida em danos materiais, mediante restituição de forma simples quanto aos descontos realizados antes de 30/03/2021 e em dobro quanto aos posteriores a esta data, respeitando a prescrição quinquenal. Os valores deverão ser apurados em sede de cumprimento de sentença e corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo (data da realização de cada desconto Súmula 43, STJ), com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

iii) CONDENAR o requerido em danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente desde o arbitramento e com juros de mora de 1% ao mês, desde o primeiro desconto indevido (evento danoso - Súmula 54 do STJ).

Tendo a parte requerida sucumbido, condeno-a também no pagamento: a) Das custas e despesas processuais, acrescidas de correção monetária, a contar dos respectivos desembolsos, e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da data do trânsito em julgado deste pronunciamento jurisdicional, quando estará configurada a mora; e b) Dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado das condenações, conforme art. 85, §2o, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo juízo a quo (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária, caso possua advogado, para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, remetam-se os autos à E. Superior Instância, para apreciação do recurso.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Servirá essa, mediante cópia, como citação/intimação/ofício/mandado/carta precatória, nos termos do Provimento nº 11/2009-CJRMB, Diário da Justiça nº 4294, de 11/03/09, e da Resolução nº 014/07/2009.

Itupiranga/PA, datado e assinado eletronicamente.

Wanderson Ferreira Dias

Juiz substituto respondendo pela Vara Única da Comarca de Itupiranga

Inconformado com o
decisum
, o banco réu interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (id.
22780713
) alegando inexistência de dano material ou moral a ser reparado, haja vista que a contratação foi legítima, tendo juntado a cópia do contrato de empréstimo na contestação (id.
23724389
).

Alternativamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de indenização, para o patamar mais condizente com casos semelhantes, devolução na forma simples e que seja compensado o crédito liberado.

Sem contrarrazões da parte apelada id.
23724416
.

A decisão monocrática agravada (Id. Num.
23729467
) reformou a sentença
a quo
, dando parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo banco réu, para reduzir o
quantum
de indenização por danos morais, consoante ementa que transcrevo abaixo:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco BMG S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por Maria de Lourdes Mesquita, condenando o banco à declaração de inexistência do débito, repetição de valores descontados do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A controvérsia decorre de descontos indevidos relacionados a empréstimo consignado não contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar se houve falha na prestação de serviços pela instituição financeira, com descontos indevidos no benefício previdenciário da autora;

(ii) determinar a responsabilidade do banco pelos danos materiais e morais decorrentes da ausência de comprovação da contratação; e

(iii) analisar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme entendimento pacificado na Súmula 297 do STJ, sendo aplicável o instituto da inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência da consumidora.

4. Cabia à instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato alegadamente firmado pela autora, ônus que não foi cumprido, nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema 1.061 (REsp 1846649/MA), segundo a qual é responsabilidade da instituição financeira demonstrar a veracidade da assinatura em contratos bancários impugnados.

5. Restando comprovada a ausência de contratação e a falha na prestação do serviço, aplica-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante a alegação de que a fraude foi praticada por terceiro.

6. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário, verba alimentar, é presumido, configurando lesão à dignidade da consumidora.

7. O valor arbitrado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma a evitar enriquecimento sem causa. Assim, reduz-se a indenização de R$ 5.000,00 para R$ 1.000,00, considerando a multiplicidade de ações similares movidas pela autora e a necessidade de equilibrar o caráter punitivo e pedagógico da reparação.

8. Quanto à repetição do indébito, mantém-se a determinação de devolução simples dos valores descontados antes de 30/03/2021 e em dobro para os descontos posteriores, conforme modulação dos efeitos da decisão do STJ no EAREsp 600663/RS, que condiciona a repetição em dobro à boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 1.000,00, mantidas as demais disposições da sentença.

Tese de julgamento:

1. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por fraudes e falhas na prestação de serviços, independentemente da culpa, sendo irrelevante a alegação de culpa de terceiro.

2. A repetição em dobro de valores cobrados indevidamente condiciona-se à data de 30/03/2021, em conformidade com a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 600663/RS.

3. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, prevenindo o enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 406; STJ, Súmulas 297, 362, 43 e 479.

Jurisprudência relevante citada:

• STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24/11/2021.

• STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30/03/2021.

• TJ-PA, Apelação Cível 0012716-38.2018.8.14.0107, Rel. Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 14/08/2023.

AGRAVO INTERNO por
BANCO BMG S.A.
no id.
24646776
.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão, arguindo que foi devidamente autorizada pela parte Autora a contratação de cartão com Reserva de Margem Consignável (RMC); a Boa-fé objetiva e o
Pacta Sunt Servanda
; a inexistência de dano material ante a inocorrência do ato ilícito praticado pelo recorrente; a ausência dos requisitos para o arbitramento de indenização por danos morais; o enriquecimento sem causa; e a necessidade de compensação do crédito.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para, em juízo de retratação, ser reformada a decisão monocrática agravada, sendo afastada a condenação.

Não havendo retratação, pleiteia que o processo seja apresentado em Mesa, para apreciação e total provimento pelo Órgão Colegiado, pelas razões aduzidas.

Subsidiariamente, pede o deferimento da devolução de valores na forma simples, a realização da compensação entre os valores a serem devolvidos e a minoração dos danos morais.

AGRAVO INTERNO de
MARIA DE LOURDES MESQUITA
no id.
24653766
.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão, no sentido de majorar os danos morais.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para, em juízo de retratação, ser reformada a decisão monocrática agravada, com a fixação do
quantum
de danos morais em patamar superior ao fixado na monocrática.

Conhecido negado ambos os recursos, mantendo a decisão. Transcrevo a ementa e o dispositivo (Acórdão de id. 25888694):

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravos Internos interpostos por BANCO BMG S.A. e MARIA DE LOURDES MESQUITA contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do banco, reduzindo o valor da indenização por danos morais. A ação versa sobre descontos indevidos em benefício previdenciário referentes a contrato de cartão com Reserva de Margem Consignável (RMC) não comprovadamente contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) Se o banco Agravante logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação do cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) pela parte Agravada, afastando a alegação de vício de consentimento e, por conseguinte, a responsabilidade da instituição financeira.

(ii) Se é cabível a conversão da contratação em um contrato de Empréstimo Consignado tradicional, diante da ausência de transparência na oferta do cartão de crédito consignado e da lesão aos direitos da consumidora.

(iii) Se o valor da indenização por danos morais fixado na decisão monocrática é adequado e proporcional à extensão do dano sofrido pela consumidora, considerando os descontos indevidos em seu benefício previdenciário e a conduta negligente da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Não foram apresentados argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, que já analisou exaustivamente as questões controvertidas.

2. O banco não comprovou a regularidade da contratação do cartão RMC, não demonstrando que a consumidora tinha pleno conhecimento da operação.

3. É cabível a conversão da contratação em um contrato de Empréstimo Consignado tradicional, diante da ausência de transparência na oferta do cartão de crédito consignado e da lesão aos direitos da consumidora.

4. Mantém-se o valor da indenização por danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais), pois fixados dentro dos parâmetros deste tribunal em casos semelhantes.

5. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples para os descontos anteriores a 30/03/2021 (data da modulação dos efeitos do EAREsp 600663/RS do STJ) e em dobro para os posteriores.

6. Não há comprovação da efetiva disponibilização dos valores contratados, não havendo que se falar em compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravos Internos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"A ausência de comprovação da regularidade da contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), aliada à demonstração de descontos indevidos em benefício previdenciário, enseja a responsabilidade da instituição financeira pelos danos materiais e morais causados ao consumidor, devendo a repetição do indébito observar a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 600663/RS, e o valor da indenização ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 39, V e 51, VI; CPC, arts. 373, II, 389, 406 e 1.026, §2º; Código Civil, arts. 138 e 398; STJ, Súmulas 43, 54, 297, 362 e 479.

Jurisprudência relevante citada:

·STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30/03/2021.

·STJ, AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.

·STJ, AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.

·TJ-PA, Apelação Cível 0012716-38.2018.8.14.0107, Rel. Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 14/08/2023.

·TJ-SP - Apelação Cível: 1006943-68.2023.8.26.0597 Sertãozinho, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 21/03/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2024

·TJ-SE - Apelação Cível: 0002124-25.2018.8.25.0075, Relator: Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos, Data de Julgamento: 23/05/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL.

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO de ambos os AGRAVOS INTERNOS e NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se
in totum
a decisão monocrática ora recorrida, nos termos da fundamentação
supra
.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

(...)

A parte Agravante,
BANCO BMG S.A.
, então, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 26162083
), a recorrente sustém a existência de
omissão
no julgado do acordão.

Alega o embargante que o acórdão incorreu em omissão, por não ter analisado o requisito da má-fé para fins de condenação à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, à luz do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que o acórdão não apresentou fundamentação suficiente quanto à existência de má-fé na conduta da instituição financeira.

Requer, também, a IMPROCEDÊNCIA da condenação em danos morais e, se mantida a condenação em danos morais, pede a minoração do quantum indenizatório, e ainda, incida juros a partir da citação.

Sem contrarrazões, conforme certificado no
Id Num. 26857382

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto não assistir razão à parte embargante.

Alega o embargante que o acórdão incorreu em omissão, por não ter analisado o requisito da má-fé para fins de condenação à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, à luz do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que o acórdão não apresentou fundamentação suficiente quanto à existência de má-fé na conduta da instituição financeira.

Requer, também, a IMPROCEDÊNCIA da condenação em danos morais e, se mantida a condenação em danos morais, pede a minoração do quantum indenizatório, e ainda, incida juros a partir da citação.

No presente caso, não se constata a ocorrência de omissão, obscuridade, erro material ou contradição alguma a ser sanada de modo a conferir qualquer modificação ao julgado.

De fato, conforme se observa, não há omissão no acórdão quanto à análise do art. 42, parágrafo único, do CDC. A decisão colegiada explicitamente reconheceu a ausência de comprovação da contratação regular do cartão RMC e considerou que a instituição financeira não demonstrou ter fornecido informação adequada e clara, fundamentos suficientes para caracterizar má-fé para fins de responsabilização na forma qualificada.

Além disso, o acórdão impugnado
enfrentou a questão dos danos morais
. A sentença expressamente reconheceu que a parte autora, pessoa idosa, sofreu descontos em seu benefício previdenciário sem consentimento e sem esclarecimentos suficientes por parte do banco. A decisão ressaltou que essa conduta ensejou “desconforto, estresse e angústia” que ultrapassaram o mero aborrecimento, fundamentos suficientes para a configuração de dano moral indenizável.

Observa-se claramente que a parte embargante pleiteia rediscutir a questão posta em juízo, discorrendo em suas razões recursais acerca do suposto vício.

Não há que se falar em omissão quanto à decisão que não atendeu à sua pretensão, enfatizando-se que o Acórdão assim vaticinou expressamente:

(...)

Com efeito, em que pese a assertiva do banco Agravante de que o contrato (id. 23724389) é valido, não possui ilegalidade e foi regularmente firmado pela parte autora/apelante,
verifico que não há informações claras e precisas acerca da real dinâmica aplicada pela instituição financeira
, mas apenas a indicação de que o cartão de crédito consignado contratado converte-se em verdadeira operação de empréstimo de valores, os quais, de seu turno, serão adimplidos, apenas em parte, através dos descontos ocorridos em folha de pagamento referente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito.

Sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência do apelante, cabia ao banco demonstrar a autenticidade da contratação que ele

sustenta ter sido firmado pela Autora, o que não o fez,
não tendo comprovado que o consumidor tinha pleno e claro conhecimento da operação contratada
, em especial pelo “termo de consentimento esclarecido” ou por outros meios incontestes de prova.

Por estas razões, percebo que
não há como provar que a parte autora/apelante tenha escolhido realizar a contratação de cartão RMC em vez de empréstimo consignado tradicional
, evidenciando-se assim, a má prestação de serviços por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta.

A meu ver, é duvidosa a ocorrência de transparência na contratação desta modalidade de empréstimo, haja vista não ser crível que o consumidor tenha consentido em contratar

empréstimo impagável, ou seja, aceitar pagar parcelas consignadas em seus contracheques que não abatem o saldo devedor.

Ora, se se tratasse de um empréstimo consignado comum, aquele valor sacado seria divido em tantas parcelas quanto fossem necessárias para que o montante mutuado fosse sendo

abatido. O abatimento se daria ao longo de alguns anos, mas haveria uma previsão para o término da avença, o que não ocorre no caso dos autos.

Imperioso destacar que o empréstimo consignável tem por objetivo facilitar o acesso a valores financeiros com taxas de juros diferenciados, contudo, essa modalidade de empréstimo

denominada “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”, ao invés de trazer benefícios aos que a utilizam, acaba por gerar transtornos graves e constantes num endividamento progressivo e insolúvel.

Nesse diapasão, cabe declarar a abusividade da previsão contratual de cobrança de RMC, que não permite quitação da dívida. Tais práticas são vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme se observa do teor dos arts. 39, inciso V e 51, inciso VI, do CDC, os quais
rechaçam a possibilidade de pactuação de obrigação que coloque o consumir em desvantagem exagerada.

Cumpre ressaltar que a má-fé do banco é evidente, porque contratou com o consumidor o desconto fixo no salário de um valor estabelecido por ele, sem indicar em quantas vezes seria feito esse pagamento e acrescentando a cada mês os juros rotativos e IOF, tornando impagável a dívida.

(...)

DO DANO MORAL

No que tange à prova do dano moral, tem-se que, no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela parte agravada, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo/RMC que não contraiu.

(...)

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais da ofendida e do agressor, banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro; e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
mantenho a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$1.000,00 (mil reais)
, pois fixados dentro dos parâmetros deste tribunal em casos semelhantes.

(...)

Diante disso, MANTENHO o valor da indenização por danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais), com o intuito de evitar a multiplicação de condenações e o enriquecimento sem causa da parte recorrente.

(...)

Destarte, a decisão hostilizada foi expressa quanto às razões para o desprovimento dos agravos internos, inexistindo omissão ou mesmo qualquer outro vício.

Portanto, não havendo no V. Acórdão qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado, o que se verifica é a nítida intenção da Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, não existindo qualquer vício na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mas
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025